Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746994-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DORIO DE JANEIRO LTDA, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (Processo no 0713093-13.2020.8.07.0003), promovido por ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE, incapaz, representada por sua genitora DANIELA RIBEIRO DO CARMO. A agravante verbera que tentou dar cumprimento à decisão liminar, proferida no Agravo de Instrumento manejado por ANDREIA (Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000), a qual determinou a troca da ora agravante por outra empresa de home care. Ressalta que essa troca de empresas não foi autorizada pela genitora da agravada, sob argumento de que a nova empresa não era competente para prestar serviço de alta complexidade. Comunicada a internação hospitalar da agravada, requer a agravante UNIMED-RIO a desinstalação do sistema home care, sob argumento de que os gastos são exagerados. Atesta que, quando da alta médica, caso seja necessário, toda a aparelhagem será novamente instalada para atendimento da agravada. Aduz que a agravada não necessita de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar, que são situações distintas, não havendo indicação de tratamento de alta complexidade para fornecimento da estrutura home care. Também assevera que não tem obrigação de fornecer insumos para a paciente. A agravada em verdade necessita de assistência domiciliar e cuidador, não de home care, razão pela qual sequer é devido o fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos, haja vista que não está sendo prestado atendimento como se no hospital estivesse. Alega que recente decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a taxatividade da relação de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS - Agência Nacional de Saúde -, admitindo as cláusulas contratuais limitativas ou exclusivas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de sorte a evitar prejuízo exagerado com a manutenção de empresa prestadora de serviços home care sem necessidade, haja vista que a paciente/agravada está internada em hospital, sem previsão de alta médica. E também, como forma de evitar sua penalização por suposto descumprimento da decisão exarada no Processo no 0702161-39.2020.8.07.0011), manejado pela paciente em trâmite perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer que o quadro clínico da agravada não ensejava internação domiciliar e nem suporte de técnico de enfermagem 24h; seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento e manutenção dos aparelhos médicos no período em que a agravada estiver em internação hospitalar; seja permitida a retirada dos equipamentos que dão suporte ao home care da residência da autora. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à possibilidade de manutenção e troca de equipamentos hospitalares pela empresa prestadora de serviços, ora agravante, em regime de home care, considerando que a paciente está internada em hospital regular, e que a jurisprudência tem admitido a existência de cláusulas limitativas ou exclusivas de cobertura. Assevera que não tem obrigação de prestar os serviços médico-hospitalares em regime residencial, uma vez que a agravada necessita de assistência domiciliar e não internação domiciliar, anotando a diferença entre as situações. Objeta que também não tem obrigação de fornecer insumos para a agravada, levando-se em conta que ela está internada. Refere que, após tentativa frustrada de substituição da empresa prestadora de assistência home care, a agravada ANDREIA pleiteou ao juízo de primeiro grau a manutenção da empresa e troca de equipamento, a fim de que a estrutura esteja preservada quando da alta médica da agravada. O juízo monocrático atendeu o pedido da paciente, conforme transcrição abaixo (ID 74290302 - Pág. 1): DECISÃO Diante dos fatos apresentados pela autora e da ausência de manifestação da ré Unimed, ACOLHO o pedido de ID 73753718 e determino que a ré Quality Health Care promova a troca do aparelho de ventilação que se encontra na residência da autora, bem como não retire os equipamentos necessários para dar suporte à saúde da autora, até que a Unimed promova a sua substituição, conforme decisão proferida no agravo interposto (ID 70541138). Assim, expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de plantão, determinando que a requerida QUALITY Health Care não retire da residência da autora os equipamentos que dão suporte à sua saúde, bem como que promova a troca do aparelho de ventilação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento. A agravante afirma que não fora intimada desta decisão. Conforme aludido, a decisão proferida no agravo interposto pela agravada ANDREIA (Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000), antecipou a tutela recursal, ordenando a troca de prestadora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). A UNIMED-RIO traz à baila neste recurso sua inconformidade com eventual dilação probatória, aduzindo que aguardar a produção de prova renderá enorme prejuízo para si. Vislumbra-se que a decisão liminar concedida por esta relatoria não fora cumprida na instância de origem. Em que pese a assertiva da ré/agravante de que não pode esperar a produção de prova, observa-se que todas suas indagações devem ser dilucidadas em leito próprio, isto é, no processo principal. Aludida decisão foi suspensa nos autos do AGI no 0701637-41.2020.8.07.9000 interposto pela empresa QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME. Observa-se a existência de pedidos conflitantes da agravada, perante o juízo singular, com a decisão desta relatoria que concedeu a tutela recursal e determinou a troca da empresa prestadora dos serviços hospitalares em regime residencial. A menção ao Processo no 0702161-39.2020.8.07.0011, supostamente manejado pela paciente, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, não guarda relação com o processo de origem. Com efeito, mostra-se recomendável que todos os recursos sejam julgados conjuntamente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Vincule-se este agravo ao Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta e manifestar-se sobre os pedidos conflitantes das duas demandas ajuizadas por ela. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora